Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-04.2013.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002274-04.2013.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ODAIR DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 007.631.411-19 (EMBARGANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), FRANCINEY ARCANGELO DA SILVA - CPF: 044.370.231-45 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCELIA MENDES DA SILVA - CPF: 887.508.761-04 (EMBARGADO), Jose Cobertino de Campos (EMBARGADO), ANGELINA DE MORAES SOARES - CPF: 033.238.581-74 (EMBARGADO), NEUZINHA MENDES DA SILVA - CPF: 143.237.101-00 (EMBARGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), LUCELIA MENDES DA SILVA - CPF: 887.508.761-04 (VÍTIMA), Jose Cobertino de Campos (VÍTIMA), ANGELINA DE MORAES SOARES - CPF: 033.238.581-74 (VÍTIMA), NEUZINHA MENDES DA SILVA - CPF: 143.237.101-00 (VÍTIMA), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ASSISTENTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ASSISTENTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ASSISTENTE), JOSÉ COBERTINO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERGILIO DE ALMEIDA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA EM APELAÇÃO CRIMINAL – 1. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VEDAÇÃO – VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES – 2. ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DA PENA REMANESCENTE, APÓS O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, -
contradição

- mas tão-somente de veicular o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

2.

Constatada a existência de omissão no v. Acórdão, em que após acolher preliminar de prescrição dos crimes de aborto e cárcere privado, deixa de mencionar expressamente a pena a ser cumprida pelo crime remanescente de homicídio qualificado, servindo o presente embargos para aclarar o voto neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Odair de Oliveira Bastos e Franciney Arcangelo da Silva
opõem
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0002274-04.2013.811.0032
, em que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o apelo (Id. 146559667).

Em
razões
recursais, o Embargante alega
contradição
no ponto que entendeu possível a oitiva do corréu na condição de testemunha/informante-delator, bem como omissão na dosimetria de pena do apelante
Franciney,
vez que
após o acolhimento da preliminar de prescrição
,
não apresentou a reprimenda final para cumprimento de pena do crime remanescente.
(ID. 146973696).

Em
contrarrazões
, a PGJ pugnou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para aclarar a pena definitiva do embargante
Franciney Arcangelo da Silva,
contudo, fazendo-o prescindindo de elaboração da síntese ministerial relativa ao seu entendimento
(Id. 149419668).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Odair de Oliveira Bastos e Franciney Arcangelo da Silva
que irresignados com o V. Acórdão de Id. 146559667, que à unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ABORTAMENTO – CÁRCERE PRIVADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES
– 1.1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA
IN CONCRETO –
CÁRCERE PRIVADO EM FACE DOS DOIS APELANTES E ABORTAMENTO EM FACE DE APENAS UM – SEGUNDO APELANTE MENOR DE 21 ANOS – PRESCRIÇÃO À METADE – ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 115 DO CÓDIGO PENAL – 1.2. NULIDADE – OITIVA DO CORRÉU COMO TESTEMUNHA – IMPROCEDÊNCIA – OITIVA REALIZADA NA QUALIDADE DE INFORMANTE DELATOR – PRECEDENTES STJ –
2. MERITO
– 2.1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – INOCORRÊNCIA - VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 13 TCCR/TJMT – 2.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – 2.3. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX DA CF – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE 1/6 – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DE INCREMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA FUNDAMENTADA, COM DEVIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – 2.4. DECOTE DAS AGRAVANTES SUBJETIVAS NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MÍDIA DOS DEBATES ORAIS – TESES NÃO INSERIDAS EM ATA DE JULGAMENTO – FALTA DE PROVA DOS TEMAS DEBATIDOS EM PLENÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPP –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO DE ODAIR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE FRANCISNEY DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP, cujo prazo conta-se pela metade a um dos recorrentes, por ser menor de 21 anos à época do fato delituoso.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade dos crimes de cárcere privado, para um dos recorrentes, e abortamento e cárcere privado para o recorrente menor de 21 anos, por força da prescrição retroativa.

1.2. Pacífico na jurisprudência a possibilidade de oitiva de informante delator, qualidade na qual o corréu foi ouvido, sendo-lhe inclusive oportunizado o direito de permanecer em silêncio.

2.1.
Não se mostra divorciada da prova dos autos a decisão dos jurados que elege a versão endossada pelo Ministério Público como a mais plausível, vez que há nos autos provas que indicam que os apelantes participaram da empreitada criminosa, rendendo as vítimas e obrigando a vítima gestante a ingerir veneno, causando-lhe a morte e o abortamento do feto, mantendo as vítimas sobreviventes em cárcere privado.

2.2.
Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável aos apelantes, sendo negativadas de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 5
9, do CP, por análise prejudicial aos apelantes em face de tais circunstâncias.

2.
3. Não se verifica a possibilidade de redução da pena intermediária, quando a exasperação da pena se encontra devidamente fundamentada, com a incidência da fração de 1/6, não havendo que se falar em violação do art. 93, inc. IX, da CF, por tais razões.

2.
4. Para o reconhecimento de agravantes de natureza subjetiva, é necessário que tais circunstâncias tenham sido sustentadas em Plenário, à exegese do art. 492, inc. I, do CPP, e não havendo nos autos prova de sua ocorrência, constando em ata os termos dos debates que porventura as tivessem incluído, e sequer gravados em mídia, necessário o respectivo decote.

Pois bem.
No que refere ao primeiro pedido
,
data vênia
, examinando as razões do presente recurso, em que pesem os argumentos trazidos, vê-se que
a alegação de contradição é mera rediscussão da matéria contida no acórdão.

A
contrario sensu
, inconformado com a decisão, pretende, apenas, a reforma do acórdão proferido,
rediscutindo matéria já exaustivamente analisada por esta e. Corte de Justiça em grau de apelo
, extrapolando a finalidade e os limites processuais dos presentes embargos, já, que como sabido, não é aceitável a utilização de aclaratórios para reexaminar e rediscutir os fundamentos da decisão adotada.

Neste contexto, a Jurisprudência é pacífica no sentido de que não havendo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, os embargos declaratórios não merecem ser acolhidos:

“(...) Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg no AREsp 1884382/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021)

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova.

Mesmo porque, ao contrário do alegado em embargos de declaração, o tema foi amplamente abordado no acórdão atacado, como se vê da ementa acima transcrita, não cabendo, em vias de embargos de declaração, o revolvimento da matéria, tão somente, visando a rediscussão.

Ademais, revisitando o acórdão atacado, constato que não é revestido de contradição,
vez que acompanha o entendimento dos Tribunais
, o que se percebe é o descontentamento do Embargante por não ver seu pleito acolhido, buscando a modificação por meio dos presentes embargos de declaração.

Porém, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão, motivo pelo qual
afasto
a pretensão recursal.

Ademais, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Quanto ao
segundo pedido
, entendo ser necessário o
acolhimento dos embargos
neste ponto, para sanar a omissão existente no v. Acórdão, no que tange a pena final do embargante
Francisney Arcangelo da Silva.

Isso porque vejo da sentença que lhe foi aplicada a pena de 24 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado
,
Aborto
e
Cárcere Privado
.

Por sua vez, no v. Acórdão foi acolhida preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes
Aborto
e
Cárcere Privado,
remanescendo, tão somente o crime de
Homicídio Qualificado,
porém, não foi feita menção expressão ao quantitativo da pena remanescente a ser cumprida pelo ora embargante, sendo omisso neste ponto, merecendo ser aclarado.

Restando ao embargante a condenação pelo crime de
Homicídio Qualificado
, cuja condenação e dosimetria não sofreu qualquer alteração pelo v. Acórdão, sendo mantida a pena aplicada pelo Juiz Sentenciante, vejo que a pena remanescente a ser cumprida é de
19 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

À vista disso,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos, para sanar a omissão existente
ao fim do voto da preliminar de prescrição
referente ao embargante
Francisney Arcangelo da Silva
, fazendo constar no v. Acórdão:
Subsistente ainda,
o crime de Homicídio Qualificado, com pena de
19 anos de reclusão
, em regime
fechado
.
".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022